Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE COBRANÇA. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO INADIMPLIDAS. MULTA DE 2%. CABIMENTO.
1. O Decreto distrital n. 26.590/06, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências, em seu artigo 44, expressamente, prevê a incidência de multa sobre o inadimplemento da fatura relativa aos serviços de fornecimento de água e esgoto sanitário
2. Quanto ao percentual da multa, a mesma Resolução ADASA n. 14/2011 estabelece que as faturas não quitadas até a data do seu vencimento sofrerão acréscimo de juros de mora atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de até 2% sobre o débito (art. 111). Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, estatui que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação (art. 52, § 1o).
3. Recurso conhecido e provido.